Tribunal: TJMT
Processo: 1025779-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALLEF MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 052.951.711-67 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PULVERIZAÇÕES DE AÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente anulo a decisão proferida ao ID n. 75769973, tendo em vista que o Recurso da parte promovente não foi recebido na origem pela intempestividade e, apenas o Recurso Inominado da Energisa está sob análise recursal.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrido ALEXANDRE ALLEF MENDES DE FIGUEIREDO postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 55,70 (cinquenta e cinco reais e setenta centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. Em regra a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. No caso, entendo que não há como fixar indenização por danos morais, tendo e vista que o Recorrido propôs uma ação para cada negativação, totalizando 06 (seis) demanda, sendo que no processo n. 1025774-34.2020.8.11.0001 e 1025777-86.2020.8.11.0001 , o Recorrido já recebeu a quantia de R$ 5.198,87 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), valor que entendo suficiente em razão da pulverização de demandas.

6. Ademais, é importante expor que a pulverização de demandas é nociva ao Poder Judiciário, ocasionando o acúmulo desnecessário de processos a serem julgados que poderiam ser resolvidos em uma única lide.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ALEXANDRE ALLEF MENDES DE FIGUEIREDO postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 55,70 (cinquenta e cinco reais e setenta centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido em sua inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e a declaração de inexistência de débito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Em regra, a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

No caso, entendo que não há como fixar indenização por danos morais, tendo e vista que o Recorrido propôs uma ação para cada negativação, totalizando 06 (seis) demanda, sendo que no processo n. 1025774-34.2020.8.11.0001 e 1025777-86.2020.8.11.0001, o Recorrido já recebeu a quantia de R$ 5.198,87 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), valor que entendo suficiente em razão da pulverização de demandas.

Ademais, é importante expor que a pulverização de demandas é nociva ao Poder Judiciário, ocasionando o acúmulo desnecessário de processos a serem julgados que poderiam ser resolvidos em uma única lide.

Sopesando tais fundamentos, entendo por indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para JULGAR improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Ainda, anulo a decisão proferida ao ID n. 75769973, tendo em vista que o Recurso da parte promovente não foi recebido na origem pela intempestividade.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021